Tribunal: TJMT
Processo: 1043773-27.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043773-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMANDA LETICIA DE SOUZA DO AMARAL - CPF: 061.792.211-03 (AGRAVANTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 927.717.261-49 (AGRAVADO), VALDECIR DO AMARAL - CPF: 856.789.371-20 (AGRAVANTE), AMANDA LETICIA DE SOUZA DO AMARAL - CPF: 061.792.211-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AGRAVO INTERNO. MATÉRIA APRECIADA PELO COLEGIADO NO JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO PARA RITO EXPROPRIATÓRIO. CREDORA MAIOR DE IDADE. APTIDÃO LABORAL. MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA ALIMENTAR. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença de obrigação alimentar, converteu a execução do rito coercitivo para o expropriatório e revogou a prisão civil do devedor de alimentos.

2. Requerimento do recurso: reforma da decisão para restabelecimento da execução pelo rito da prisão civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se a apreciação colegiada do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar; e (
ii
) saber se a conversão do rito executivo da modalidade coercitiva para a expropriatória é cabível quando a credora de alimentos é maior de idade e possui aptidão laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A submissão do mérito do agravo de instrumento ao órgão colegiado substitui e absorve o exame provisório da tutela recursal anteriormente realizado em cognição sumária, o que torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão concessiva da medida de urgência.

5. A prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar, embora amparada constitucionalmente, constitui medida de coerção pessoal de caráter excepcional, cuja legitimidade pressupõe a demonstração da atualidade e da urgência do débito como requisitos indispensáveis à sua decretação (CF, art. 5º, LXVII, e CPC, art. 528, § 3º).

6. A prerrogativa do credor de eleger a modalidade executória da obrigação alimentar não possui caráter absoluto e cede ante a demonstração de circunstâncias que afastam a urgência legitimadora da medida constritiva de liberdade, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CPC, art. 798, II, “a”).

7. A aptidão laboral da credora de alimentos maior de idade constitui circunstância suficiente para afastar a urgência alimentar como pressuposto da coerção pessoal, o que autoriza a conversão do rito executivo da modalidade coercitiva para a expropriatória, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. A matrícula em instituição de ensino superior, embora constitua elemento relevante para a manutenção do encargo alimentar, não restabelece a presunção de necessidade premente legitimadora da prisão civil.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXVII; CPC, arts. 528, § 3º, e 798, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 225.730/PR; TJMT, AI 1017383-20.2025.8.11.0000; Súmula 358/STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente
AMANDA LETÍCIA DE SOUZA DO AMARAL
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, nos autos do cumprimento de sentença n. 0006516-04.2006.8.11.0015, movido em face de
VALDECIR DO AMARAL
, que converteu a execução de alimentos do rito coercitivo para o expropriatório e revogou a prisão civil anteriormente decretada.

Na
origem
, a agravante promoveu cumprimento de sentença sob o rito da prisão civil em face do agravado, para cobrança de débito alimentar no montante de R$ 29.184,80 (vinte e nove mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), referente às parcelas vencidas entre novembro de 2018 e novembro de 2023, decorrentes de pensão fixada em 33% do salário mínimo vigente, acrescida de 50% das despesas com saúde (id. 136223010 - PJe 1º grau).

A alimentanda, nascida em 25/setembro/2004, atingiu a maioridade em 2022 e habilitou-se nos autos para prosseguir com a execução e postular a decretação da prisão civil do devedor, cujo mandado foi expedido e devidamente cumprido (ids. 128367239 e 130793538 - PJe 1º grau).

O agravado peticionou nos autos de primeiro grau, oportunidade em que confirmou a cessação das prestações alimentícias após o implemento da maioridade da credora, alegou excesso de execução e sustentou a ocorrência de acordo extrajudicial com a genitora da alimentanda, consistente na aquisição de materiais de construção destinados à residência desta e no desembolso de parcelas mensais de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a título de alimentos
in natura
(id. 210639436 - PJe 1º grau).

Requereu a revogação da prisão civil, a conversão do rito executivo para o procedimento de expropriação e, subsidiariamente, o cumprimento da segregação em regime domiciliar (id. 210639436 - PJe 1º grau).

Na
decisão agravada
, o Juízo consignou que a alimentanda conta com 21 (vinte e um) anos de idade e mantém vínculo empregatício com a empresa Unimed Norte desde 27/novembro/2024, e aufere remuneração entre R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), conforme dados extraídos do Cadastro Nacional de Informações Sociais (id. 210706354 - PJe 1º grau).

Sob o fundamento de que o débito alimentar perdera o caráter de urgência, de atualidade e de subsistência, o Juízo converteu o rito da execução para a modalidade de expropriação/penhora e revogou a prisão anteriormente decretada, com determinação de regularização do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (id. 210706354 - PJe 1º grau).

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta que a conversão do rito ocorreu de ofício, sem provocação da credora, em violação ao art. 798, II, alínea “a”, do Código de Processo Civil, que atribui ao exequente a prerrogativa de eleger a modalidade executória da obrigação alimentar.

Aduz que a maioridade não extingue automaticamente o caráter urgente da prestação alimentícia, conforme entendimento consolidado na Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, e que permanece regularmente matriculada em instituição de ensino superior, o que evidenciaria a continuidade de sua dependência econômica.

Assevera que não exerce atividade remunerada e que os valores executados se destinam à recomposição de privações suportadas durante o período de inadimplemento, no qual a genitora arcou exclusivamente com os custos de sustento.

Argumenta, ainda, que a mora prolongada decorreu exclusivamente de conduta do devedor, a quem incumbe a responsabilidade pelo atraso, e invoca os art. 528, §§3º, 5º e 7º, do Código de Processo Civil para respaldar a permanência do rito coercitivo.

Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a reforma integral do
decisum
, com o restabelecimento da execução pelo rito da prisão civil (id. 334576375).

O pleito de efeito suspensivo foi deferido, pela Juíza substituta, então relatora deste agravo, com o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada e o restabelecimento da tramitação pelo rito coercitivo (id. 335326850).

Em sede de agravo interno, o executado impugna a decisão concessiva da tutela recursal, sob o argumento de que a premissa fática adotada pela estaria equivocada, porquanto a conversão do rito não decorreu de atuação
ex officio
, e sim do acolhimento de pedido expressamente formulado pelo executado perante o Juízo de primeiro grau.

Aduz que o débito possui natureza pretérita, desprovida de atualidade e de caráter emergencial, e que a alimentanda, com 21 (vinte e um) anos de idade, não mais ostenta a presunção absoluta de necessidade que justificaria a coerção pessoal.

Requer a retratação da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, a fim de restabelecer o rito da expropriação patrimonial (id. 339298867).

Em sede de
contrarrazões
ao agravo de instrumento, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso e reitera os argumentos quanto à possibilidade de conversão do rito executivo e quanto à falta de urgência indispensável à manutenção da coerção pessoal (id. 349299382).

Em sede de
contrarrazões
ao agravo interno, a agravante pugna pela preservação da decisão singular que antecipou os efeitos da tutela recursal e ratifica as teses deduzidas no recurso principal (id. 350463893).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Registre-se, de início, que o agravado interpôs agravo interno em face da decisão que deferiu a medida de urgência, a fim de restabelecer o rito expropriatório fixado na origem.

A submissão do mérito do agravo de instrumento ao órgão colegiado, porém, esvazia o objeto daquela irresignação, na medida em que a apreciação da tutela recursal pela Câmara substitui e absorve o exame provisório anteriormente realizado em cognição sumária, o que torna prejudicado o recurso incidental.

Quanto ao agravo de instrumento, conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à legalidade da conversão do rito executivo, da modalidade coercitiva (prisão civil) para a expropriatória (penhora de bens), no âmbito de cumprimento de sentença de obrigação alimentar ajuizado por credora maior de idade.

O recurso não merece provimento.

A prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar, embora amparada pelo art. 5º, LXVII, da Constituição Federal, e regulamentada pelo art. 528, §3º, do Código de Processo Civil, constitui medida de coerção pessoal de caráter excepcional, cuja legitimidade pressupõe a demonstração da atualidade e da urgência do débito.

Não se desconhece que a escolha do rito executivo da obrigação alimentar constitui prerrogativa do credor, nos termos do art. 798, II, “a”, do Código de Processo Civil, a quem cabe optar pela modalidade que repute mais adequada à satisfação do débito.

No entanto, a restrição da liberdade do devedor somente se justifica quando indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos, apta a garantir a sobrevida do alimentado e proporcional à extensão do direito perseguido, de modo que represente a máxima efetividade com a menor limitação possível aos direitos fundamentais do executado.

Nessa linha, excepcionalmente, quando as circunstâncias fáticas evidenciam a ausência de urgência alimentar, admite-se a conversão para o procedimento patrimonial, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
(...) A maioridade e capacidade do alimentando, formalmente empregado, autorizam a conversão da execução de alimentos do rito da prisão civil para o da expropriação patrimonial (...)
” (TJMT, AI n. 1017383-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2025).

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça proclamou, em julgado recente, que a ausência de urgência alimentar se configura quando a alimentanda, maior de idade, possui aptidão para o trabalho, hipótese em que a privação de liberdade não se mostra indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos, nem atinge o objetivo teleológico de garantir a sobrevida da credora, razão pela qual cabe o prosseguimento pelo rito da expropriação de bens.

Confira-se:

“
(...) 5. A ausência de urgência alimentar foi constatada, considerando que a alimentanda, maior de idade e estudante de Direito, possui aptidão para o trabalho e demonstra elevado padrão de vida, incluindo viagens internacionais e atividades como influenciadora digital.

6. A medida extrema da prisão civil não se mostra indispensável para a consecução dos alimentos inadimplidos, nem atinge o objetivo teleológico de garantir a sobrevida da alimentanda, especialmente diante da ausência de risco iminente.

7. A alimentanda pode prosseguir na execução pelo rito da expropriação de bens, sendo a prisão civil desproporcional e ineficaz no caso concreto (...)
” (STJ, RHC n. 225.730/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10/02/2026).

Na espécie, a credora conta atualmente com 21 (vinte e um) anos de idade e possui plena aptidão para o exercício de atividade profissional remunerada, circunstância que, segundo a orientação jurisprudencial consolidada, já se mostra suficiente para afastar o risco alimentar como pressuposto da coerção pessoal.

Não se está a afirmar que os alimentos deixaram de ser devidos -a cessação da obrigação exige pronunciamento judicial precedido de contraditório, a teor da Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça -, porém a aptidão laboral da credora demonstra capacidade de prover, ao menos parcialmente, o próprio sustento, o que afasta a situação de urgência indissociável da medida extrema da segregação.

A circunstância de a alimentanda frequentar curso de ensino superior não conduz a conclusão diversa, porquanto a matrícula em instituição de ensino, embora possa justificar a manutenção do encargo alimentar, não restabelece, por si só, a presunção de necessidade premente que legitima a prisão civil como instrumento de coerção, de modo que o débito não deixará de ser cobrado, pois prosseguirá pela via expropriatória.

Acrescente-se, por fim, que a conversão do rito não decorreu de atuação
ex officio
do Juízo, porquanto o agravado formulou pedido expresso de revogação da prisão e de alteração do procedimento para a modalidade expropriatória, conforme petição protocolizada na mesma data da prolação da decisão recorrida (id. 210639436 - PJe 1º grau).

Portanto, ausente a urgência alimentar indispensável à legitimidade da coerção pessoal, impõe-se a manutenção do rito expropriatório determinado pelo Juízo de primeiro grau, ressalvada a possibilidade de a credora prosseguir na execução do débito pela via patrimonial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto por
AMANDA LETÍCIA DE SOUZA DO AMARAL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026